Tribunal: TJES
Processo: 5000328-08.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000328-08.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANIA BEDONI e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de cobrança c/c com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, manejada por Rosania Bedoni Pegoretti e Leomar Pegoretti, em face de Banco Bradesco S/A. e CARDIF do Brasil Seguros e Garantias S/A. Cinge-se a controvérsia na análise da alegada abusividade praticada pela segunda requerida em negar o pagamento do seguro prestamista, em decorrência da inexistência de laudo ou declaração de alcoolemia ou toxicológico, bem como da primeira ré em dar seguimento aos descontos do empréstimo pessoal diretamente em conta corrente, vindo a consumir toda verba rescisória do Sr. Robson Bedoni Pegoretti, falecido em 14.02.2021, vítima de acidente de trânsito. Especificamente, informaram os autores que o de cujus era solteiro, não possuía herdeiros, e não deixou bens a inventariar, possuindo, tão somente, um empréstimo pessoal junto ao Banco Bradesco S/A., seguro prestamista junto a CARDIF do Brasil Seguros e Garantias S/A., e o saldo rescisório do seu então vínculo empregatício no importe de R$ 2.827,45 (dois mil, oitocentos e vinte e sete reais, e quarenta e cinco centavos), depositado diretamente em conta corrente junto a instituição financeira ora primeira requerida. Narram os autores que os descontos do empréstimo eram realizados por débito automático em conta corrente, e assim foram mantidos mesmo após o pesar falecimento do Sr. Robson, ante a negativa de cobertura pela segunda ré, ao argumento de “ausência do laudo de dosagem alcoólica e toxicológico, expedido pelo instituto de polícia técnica, ou declaração informando a não realização do exame” (sic). Com efeito, alegam que toda verba rescisória foi consumida para garantia do empréstimo, estando o saldo da conta negativo no momento, e sem possibilidade de transação com a seguradora ora requerida.

Diante disso, e da impossibilidade de conseguirem os mencionados laudos junto às autoridades competentes, compareceu ao Poder Judiciário apresentando os seguintes pedidos: a) A procedência do pedido de condenação da 2ª ré ao pagamento da indenização do contrato de seguro prestamista decorrente do sinistro com Robson Bedoni Pegoretti, quitando o empréstimo pessoal do de cujus a partir do evento morte, qual seja 14.02.2021; b) A procedência do pedido de condenação da 1ª ré à repetição do indébito do valor referente à rescisão de contrato de trabalho do de cujus, totalizando o valor de R$ 5.654,90 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos); e c) Condenação solidária das rés em danos morais no importe sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) CONDENO a ré CARDIF do Brasil Seguros e Garantias S/A. ao pagamento da cobertura securitária equivalente a quitação do contrato de empréstimo pessoal (doc. ID n.º 18358965), a partir do evento morte datado de 14.02.2021; b) CONDENO as requeridas a, solidariamente, pagarem aos autores, a título de danos morais, a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na proporção de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada genitor, acrescida de correção monetária (índices adotados pela Corregedoria do e. TJES), a contar da publicação da presente sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; e c) CONDENO a primeira ré ao pagamento de R$ 2.827,45 (dois mil, oitocentos e vinte e sete reais, e quarenta e cinco centavos), acrescido da dobra, de correção monetária desde o desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, com observância dos índices da Corregedoria Geral de Justiça do e. TJES. Via reflexa, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda ou subsidiariamente, pugnou que seja reduzido o valor da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, convém registrar que os documentos constantes dos autos são hábeis a comprovar, de forma inequívoca, tanto a morte do segurado Robson Bedoni Pegoretti, quanto as condições em que esta teria ocorrido, não havendo o que se falar, portanto, em ausência de comprovação do sinistro.

Ademais, o boletim de acidente de trânsito (ID n.º 15851126) demonstra que Robson faleceu em decorrência de acidente de trânsito, ocorrido em razão de colisão frontal com outro veículo.

Impende ressaltar ainda, que a Súmula n.º 602, do STJ rechaça o argumento, pois apresenta remansoso entendimento do tribunal da cidadania de que “é vedada a exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese de sinistro ou acidente decorrente de atos praticados pelo segurado em estado de embriaguez. Tal cláusula é abusiva, com base nos arts. 3º, § 2º, e 51, IV, do CDC.” (STJ. 2ª Seção. EREsp 973.725-SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães | Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, julgado em 25.04.2018).

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que o falecimento do consorciado durante a sua regular participação, dá ensejo à liquidação do saldo devedor correspondente às parcelas vincendas, à época do sinistro, por meio de cobertura securitária, além do reconhecimento do efeito liberatório das obrigações contratuais assumidas pelo de cujus, determina a imediata disponibilização do crédito a quem de direito.

Nessa linha, no tocante ao pedido de repetição do indébito, conforme previsto pelo art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, ao ser cobrado em quantia indevida, o consumidor fará jus à restituição em dobro do valor que pagou em excesso, salvo quando provado engano justificável.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, as partes recorridas passaram por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou as partes recorridas, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00 para cada recorrido) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)